Tribunal: TJPA
Processo: 0000104-26.2018.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000104-26.2018.8.14.0121

APELANTE: MARCUS PHELIPE REIS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÕES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 119, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 119, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
MARCUS PHELIPE REIS PIMENTEL
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 139 do CP (difamação), à pena de
08 (oito) meses de detenção
e 20 dias-multa;

- Pelo delito do art. 140 do CP (injúria), à pena de
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Aplicado o concurso material, as penas foram somadas em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de DETENÇÃO e 20 (vinte) dias multa.

A pena foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas razões, pede a sua
absolvição
, seja pela intempestividade do oferecimento da queixa-crime, seja pela ilegitimidade do Ministério público para oferecimento da ação penal privada (ID 15602637).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso (ID 15602639).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID 10313489, dentro do ID 15603324).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a queixa-crime (ID 10023890), em síntese, que, no dia 29 de novembro de 2017, na cidade de Santa Luzia do Pará-PA, o denunciado ofendeu a honra subjetiva da vítima Januário Constâncio Dias Neto, Promotor de Justiça, Chamando-o de “zolhudo” e de “cretino”, em mensagem gravada e divulgada a terceiros.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 139 do CP (difamação), à pena de 08 (oito) meses de detenção e 20 dias-multa; e pelo delito do art. 140 do CP (injúria), à pena de 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

As penas foram somadas. Porém, nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nessa esteira, tem-se que a
sentença
foi prolatada em
12/11/2020
e publicada em secretaria em
17/11/2020
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 119, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/02/2024